Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 835, XII, DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE HAMILTON FERREIRA CORDEIRO em face à decisão a quo que, nos autos do processo no 0704984-57.2018.8.07.0010, indeferiu, em sede de cumprimento de sentença, a penhora dos direitos advindos de contrato de financiamento com alienação fiduciária do veículo descrito no pedido.
II. O exequente, ora agravante, está em busca de bens de propriedade da parte executada para quitação de débito que não foi quita espontaneamente, oriunda de execução de título executivo extrajudicial, qual seja, nota promissória.
III. Analisando detidamente os autos do processo originário, pode-se constatar que houve diversas diligências frustradas – BACEN, RENAJUD e mandados de penhora e avalição para a tentativa de localização de bens penhoráveis.
IV. Assim vislumbrar-se a ocorrência de erro de procedimento ou ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, no caso em análise, haja vista o indeferimento da medida incorre na continuidade das tentativas de constrição de bens, que podem ser ao longo do tempo dilapidados ou deteriorados, prolongando ainda mais a impossibilidade de pagamento do débito pela parte executada. Destaca-se, ainda, que o crédito buscado possui o caráter alimentar.
V. Não é outro o entendimento desta Turma Recursal, pelo qual se reconhece a possibilidade de penhora dos direitos de veículo alienado fiduciariamente. Neste sentido: (Acórdão 1274281, 07004673420208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1191392, 07007595320198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar os efeitos da liminar anteriormente concedida, a fim de determinar o bloqueio e a penhora do veículo FORD ECOESPORT FSL, Placa JKM 6886/DF. Sem custas e honorários.